Tribunal: TJDFT
Processo: 0011499-46.2013.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÕES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. AGRAVANTE DA ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ART. 61 E INCISO II DO ART. 226, AMBOS DO CP. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSAS CONDUTAS. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos, mormente o relato firme e harmônico da ofendida, revela que ela foi vítima de diversos crimes sexuais praticados pelo acusado; logo merece subsistir o decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, por cerca de dois anos, conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal, crimes que desautorizam o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o disposto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. O STJ firmou entendimento, no Tema Repetitivo n. 1121, segundo o qual “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
5. A aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal e da causa especial de aumento prevista no art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal, em caso de estupro de vulnerável praticado pelo padrasto, implica bis in idem.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, no caso de estupro de vulnerável, quando o crime é praticado durante longo período, por diversas vezes, não sendo possível precisar o número de infrações penais, deve-se aplicar a fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva.
7. Decretada a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, deve ser mantida a negativa de recorrer em liberdade, pois não se alteraram os fundamentos que justificaram a constrição cautelar.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.